Tribunal: TJSP
Processo: 1005053-84.2020.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
, bem como no fundamento e parte dispositiva do julgado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005053-84.2020.8.26.0020; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2024; Data de Registro: 30/05/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Dario Gayoso

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2024

Data de publicação:

30/05/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão de nulidade do acórdão e correção de erro material. Acolhimento em parte apenas para sanar erro material.

Embargos acolhidos, apenas para aclarar o erro material constante na súmula ao constar "dado parcial provimento ao recurso", para ratificar o desprovimento do recurso, tal como expressamente disposto na ementa, bem como no fundamento e parte dispositiva do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão de nulidade do acórdão e correção de erro material. Acolhimento em parte apenas para sanar erro material.

Embargos acolhidos, apenas para aclarar o erro material constante na súmula ao constar "dado parcial provimento ao recurso", para ratificar o desprovimento do recurso, tal como expressamente disposto na ementa, bem como no fundamento e parte dispositiva do julgado.